Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707162-94.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ALEX RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA EX-COMPANHEIRA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. RELATO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO. FERIMENTO CONSIGNADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CÁLCULO DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica contra ex- companheira, se o relato ofertado pela vítima na fase informativa foi ratificado em Juízo e não há qualquer elemento indicativo hábil a macular sua credibilidade. Ademais, o ferimento decorrente da agressão perpetrada pelo acusado foi registrado pela autoridade policial no boletim de ocorrência, prescindindo a contravenção de laudo pericial formal. 2. Para a consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente de entrar em contato com a vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante o motivo do desrespeito à ordem judicial. 3. Deve ser retificado o cálculo da pena quando evidenciado que o resultado do incremento aplicado pela sentença foi superior à fração expressamente adotada, em erro material. 4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica das partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 c/c o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a atipicidade da conduta imputada na denúncia, uma vez que obteve o consentimento da vítima para a aproximação, não havendo, portanto, que se falar em crime de desobediência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 386, inciso III, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “...a materialidade e a autoria das respectivas infrações penais (descumprimento de medidas protetivas e vias de fato) – aqui intrinsecamente relacionadas – restaram devidamente demonstradas a partir do conjunto probatório, em especial do Boletim de Ocorrência n. 6.372/2023, da 30a DP (ID 60612981), Relatórios policiais (IDs 60612991 e 60612999), bem como pela prova oral coligida nos autos, notadamente pelos relatos ofertados pela vítima tanto na delegacia quanto sob o crivo do contraditório (...)a dinâmica dos fatos foi corroborada no que importa para a elucidação do caso, restando nítido que, embora C. B. N. tenha permitido que o acusado entrasse em sua casa para jantar, pediu que ele se retirasse depois que começaram a discutir, sendo agredida no olho. Também verifico que, ao contrário do alegado pela Defesa, a 30a DP registrou que a vítima estava ferida no Boletim de Ocorrência, lavrado pouco depois do ataque (às 21h51 de 29/8/2023), convindo salientar que a caracterização de vias de fato dispensa laudo pericial formal. Isso não obstante, a agressão foi reportada por C. B. N. ao policial militar Telmo Sampaio Costa, que compareceu no local em atendimento ao chamado via rádio, segundo confirma seu relato (...)a situação concreta, muito embora a imputação não abra espaço para resposta punitiva elevada, as singularidades que cercam os fatos descortinam um contexto de gravidade e, sobretudo, de risco à integridade da vítima. Igualmente, não há dúvida de que, na época dos fatos, as medidas protetivas deferidas nos autos n. 0703722-90.2023.8.07.0012 ainda estavam vigentes (ID 60613006), e que acusado – que não foi encontrado na fase informativa e, em Juízo, optou por permanecer em silêncio (ID 60615463) – foi intimado pessoalmente da decisão (ID 60613007) (...) para a configuração do delito em foco, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar ou se manter perto da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sem importar a razão do descumprimento da ordem judicial, como ocorreu na situação em exame” (ID. 62394812) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu em sua residência. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima. Posteriormente, em 20/9/2019, o réu novamente descumpriu as proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a. 2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 3. "Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas" (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029